Tribunal: TJDFT
Processo: 0700359-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700359-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: MARIA CORREIA DA SILVA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. contra a decisão de ID 180356509 (autos de origem), proferida em ação monitória ajuizada em face de MARIA CORREIA DA SILVA OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que se encontra em situação financeira frágil; que foi decretada sua liquidação extrajudicial; que seu balancete sintético demonstra a hipossuficiência; que a gratuidade de justiça não deve ser limitada às microempresas; que é possível o diferimento do recolhimento das custas processuais. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a concessão da gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, com o diferimento do recolhimento das custas. Por intermédio do despacho de ID 54836685, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 55319493. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Consolidou-se, na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo. Na hipótese, não está demonstrada a impossibilidade momentânea de custeio das despesas processuais pela pessoa jurídica. Na hipótese, a parte agravante não cumpriu adequadamente o despacho de ID 54836685, diante da ausência de juntada dos documentos mencionados, a exemplo dos extratos bancários. Além disso, os balancetes se referem aos anos de 2021 e 2022, a despeito da expressa determinação de apresentação de documentação atualizada. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a parte agravante apresente documentação suficiente, deve-se indeferir a gratuidade de justiça. Quanto ao pedido subsidiário, de recolhimento das custas ao final do processo, a fim de garantir acesso ao Judiciário, pode ser, excepcionalmente, admitido, com fulcro no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, mas também deve ser demonstrada a dificuldade momentânea do seu recolhimento, o que não ocorreu na hipótese. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora